Tribunal: TJDFT
Processo: 0004842-93.2015.8.07.0012
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA À EX-MULHER E AOS SOGROS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA E DA CONTINUIDADE DELITIVA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE PEDIDO EXPRESSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir cinco vezes o artigo 147 do Código Penal, depois de ameaçar matar a ex-mulher e seus sogros, furioso porque quiseram entrar no seu apartamento com a ajuda de um chaveiro para que a mulher pudesse levar suas coisas e pegasse o filho comum, de um ano e quatro meses de idade. Anteriormente ele se recusara a abrir a porta do apartamento onde até então residiam.

2 O depoimento da vítima é sempre relevante na apuração de crimes caracterizadores de violência doméstica e familiar contra a mulher, justificando a condenação quando se apresentam lógicos, coerentes e amparados por um mínimo de outras evidências, aqui se incluindo a confissão parcial do réu perante o Delegado de Polícia.

3 A confissão parcial ou qualificada pode atenuar a pena na segunda fase da dosimetria, conforme a Súmula 545/STJ, quando o réu não nega a autoria, embora alegando ter agido em retorsão, havendo ofensas e ameaças recíprocas. Como as ameaças foram proferidas em sequência nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, configura-se a continuidade delitiva.

4 A indenização mínima por dano moral causado no âmbito da Lei Maria da Penha, exige pedido expresso do órgão da acusação ou da própria parte ofendida, para que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. Tema 983/STJ.

5 Apelação parcialmente provida.